Tribunal: TJDFT
Processo: 0039011-91.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039011-91.2005.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, EDSON FERREIRA PONTES, SEBASTIAO PIO PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1- A decisão não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue a conclusão oposta ao interesse da parte. 2- O benefício da gratuidade de justiça concedido à parte a acompanha em todas as fases e incidentes do processo, em qualquer grau de jurisdição. Precedentes do TJDFT. 3- Consideram-se corretos os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial com observância dos critérios fixados na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. 4- Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a insistência em afastar a exigibilidade dos honorários sem considerar o caso concreto implica na ofensa da referida norma. Ressalta que, como a gratuidade de justiça apenas suspende a exigibilidade do crédito devido, essa suspensão deve ser revogada em razão dos valores que já foram recebidos no cumprimento de sentença e dos novos valores que ainda estão sendo pagos no presente momento; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que “Manter os termos do acórdão recorrido implicará diretamente em enriquecimento ilícito dos recorridos, pois em que pese terem valores para receber estão buscando de todas as formas se esquivar de pagar os honorários devidos, mesmo tendo meios para tanto”. Entende que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, 98, §2o, e 917, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028